Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DÍVIDAS INERENTES AO VEÍCULO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu ao pagamento dos débitos gerados por veículo em razão da ausência de transferência para o nome do novo adquirente, bem como de condenação a título de danos morais. Recurso inominado do autor, visando à procedência dos pedidos.

2 – Contrato revenda de veículo. Obrigação de transferir o registro de propriedade, na forma do art. 123 da do CTB. A alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. No caso, o próprio autor afirma em sua inicial que o contrato realizado com o réu foi para revenda do veículo, de forma que concedeu procuração ao réu para que este pudesse realizar a venda para terceiro. Dessa forma, o réu não foi o comprador do bem e não pode ficar responsável pelos débitos originados pela ausência de transferência do veículo para o nome do adquirente.

3 – Comunicação de venda. Na forma do art. 134, do CTB, no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. No caso em exame, além da omissão do terceiro adquirente do veículo, que não promoveu a transferência de registro do veículo na forma do art. 123 do CTB, a conduta omissiva do autor, proprietário do veículo, que não comunicou a transação ao Detran, contribuiu para a indevida inscrição do seu nome na dívida ativa por dívida tributária posterior à tradição. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.

L